Tribunal: TJBA
Processo: 8038895-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038895-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: C. A. B. e outros

Advogado(s)
:
ERASMO PAES ALMEIDA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO) C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE TURNER, DOENÇA CELÍACA E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (OMNITROPE 15MG/1,5ML). NEGATIVA DE COBERTURA, SOB O FUNDAMENTO DE USO DOMICILIAR E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
Descabimento.
RECOMENDAÇÃO CIENTÍFICA RECONHECIDA POR ÓRGÃO TÉCNICO OFICIAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.
Rol da ans exemplificativo.
DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES E AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
Pertinência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
parcialmente reformada.
RECURSO conhecido e
parcialmente
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038895-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante B.S. e como agravada C. A. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.